Tribunal: TJES
Processo: 5000087-85.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-85.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DEBORA LEAL PASSOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000087-85.2023.8.08.0026

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: DÉBORA LEAL PASSOS

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por DÉBORA LEAL PASSOS em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, na qual narra a parte Autora, em síntese, que após cumprir com as exigências técnicas e solicitar a ligação da energia em seu imóvel, recebeu resposta negativa da concessionária, em razão de existirem resquícios de uma instalação antiga no local, de modo que seria necessário para efetivação do serviço, o fornecimento do CPF do antigo titular e o número de instalação. Pretende indenização por danos materiais e morais, além da condenação da requerida à obrigação de promover o fornecimento de energia.

Em contestação (ID. 5473493), a Requerida arguiu, preliminarmente, a incompetência do juizado especial. No mérito, alegou necessidade de obras na rede elétrica, a culpa exclusiva do consumidor, inexistência de defeito na prestação de serviço, inexistência de danos morais e materiais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5473515) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para RATIFICAR a TUTELA DE URGÊNCA (ID 21287331), determinando que a Ré estabeleça o fornecimento de energia elétrica ao imóvel situado à Rua lote 31 (trinta e um) Rua 07 – Maragua – Itapemirim e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento, fixo como ocorrido quando do ajuizamento da ação, e correção monetária a partir desta.”

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5473517), sustentando que após a regularização do padrão, a energia foi religada, de modo que eventual demora se deu por culpa exclusiva da autora que não cumpriu com a montagem correta do padrão de imediato, aduz ainda que em momento algum se negou a realizar a ligação de energia na unidade da autora. No mais, alega a inexistência de dano moral e excesso da condenação imposta. Por fim pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5473521), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

P
retende a parte Recorrente a total improcedência dos pleitos autorais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No tocante ao reconhecimento da falha na prestação de serviço da Requerida, coaduno como o juízo
a quo
no que segue:

No caso, verifica-se que a parte ré não desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois a comprovação da ligação da energia que se deu somente após a Tutela de Urgência, não tendo juntado nos autos provas capazes de demonstrar culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.

Analisando os documentos juntados pelos Réu, observei que as notificações feitas à consumidora eram genéricas sem especificação do que realmente era necessário para que a parte autora pudesse regularizar em conformidade com a Resolução da Aneel.

Veja-se que nos laudos de vistoria, as marcações feitas não possibilitam que o consumidor consiga compreender as medidas necessárias a serem tomadas, a saber: Ids 22274990; 22274991; 22274993.

Assim, o dano passa a ser considerado
in re ipsa
, isto é, presumido, já que independe da comprovação do prejuízo advindo, justamente por indisponibilizar o fornecimento de um serviço considerado essencial. O nexo causal é demonstrado pelo fato da demandada ter demorado para tomar providências.

Portanto, verifico que a recorrente não logrou êxito em comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora, ora recorrida.

Resta configurada a falha na prestação do serviço da recorrente, tendo em vista que a recorrida ficou sem o fornecimento do serviço essencial de energia em sua unidade, sem que tenha sequer dado causa à suspensão do referido serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)